Tribunal: TJES
Processo: 5019985-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019985-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: ADELSOMAR HELL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. REGORAFENIBE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara Única de Itaguaçu que, em ação ordinária ajuizada por ADELSOMAR HELL, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Regorafenibe 160mg, conforme prescrição médica, até a progressão da doença ou ocorrência de toxicidade limitante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante alegou ausência de prévio requerimento administrativo, existência de substituto terapêutico no SUS, ausência de ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC e não atendimento aos requisitos do Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 6 do STF e do Tema 106 do STJ;
(ii) estabelecer se a decisão que determinou o fornecimento do Regorafenibe observou os critérios técnicos, clínicos e jurídicos exigidos, inclusive à luz da jurisprudência constitucional e infraconstitucional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regorafenibe possui registro na ANVISA e é indicado para casos de câncer colorretal metastático, como o do agravado, conforme prescrição médica, após insucesso de múltiplas linhas de tratamento previamente fornecidas pelo SUS, o que evidencia a ausência de substituto terapêutico eficaz.

Restou comprovada a negativa administrativa do ente estadual, conforme documentos juntados aos autos originários, afastando a alegação de ausência de requerimento prévio.

O laudo médico apresenta detalhamento técnico com histórico clínico do paciente, tratamentos anteriores, prescrição fundamentada e risco iminente de morte, atendendo aos requisitos do Tema 6 do STF (RE 566.471/RN) e do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ).

O custo anual do medicamento (R$ 186.333,36) é inferior ao limite de 210 salários mínimos fixado no Tema 1234 do STF, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.

Parecer técnico do NATJUS atesta a eficácia do Regorafenibe e a refratariedade do paciente aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, corroborando a imprescindibilidade clínica da medicação.

O direito à saúde possui caráter fundamental e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em casos de comprovada urgência e gravidade do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrados o registro na ANVISA, a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a imprescindibilidade clínica e a eficácia comprovada por evidência científica de alto nível.

O fornecimento de medicamento não incorporado não exige atuação exclusiva de CACON/UNACON quando presente a urgência e a responsabilidade solidária dos entes federados.

A Justiça Estadual é competente para julgar demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE nº 657.718/MG (Tema 1234), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2023; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TRF4, AI nº 5025132-53.2022.4.04.0000, rel. Des. Fed. Adriane Battisti, j. 21.09.2022; TJPR, AI nº 1743780-2, rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019985-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ADELSOMAR HELL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação ordinária ajuizada por ADELSOMAR HELL, que deferiu a antecipação da tutela para determinar que o ente público forneça a medicação Regorafenibe 160mg, conforme laudo médico, até a progressão da doença ou toxidade limitante, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 11613434) aduz o recorrente, inicialmente, que os requisitos para o deferimento do pleito autoral não se fazem presentes, tratando-se de medicamento não padronizado com substituto terapêutico no SUS.

Sustenta não ter havido prévio requerimento administrativo, bem como o tratamento para pacientes oncológicos deve ser realizado por meio do CACON/UNACON.

Pontua, ainda, que deve haver ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Por fim, destaca que a mera afirmação do médico assistente de que o medicamento pleiteado é imprescindível ao tratamento não atende ao Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto deva ser demonstrada a ineficácia concreta e episódica da medicação padronizada fornecida pelo SUS, bem como respaldado em evidências científicas de alto nível.

Decisão id. 11662021 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 12023342.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como ressaltado no momento da análise liminar, o autor da demanda, aqui agravado, foi diagnosticado com neoplasia maligna do reto (CID C20), em estágio IV (metastático para pulmão), com mutação do gene KRAS.

Inicialmente, em 2020, foi submetido a tratamento junto ao SUS, no qual realizou quimioterapia com RT+5 Fluoracil e Leucovorin, contudo em 2021 apresentou recidiva da doença, iniciando tratamento de primeira linha com Capecitabina e Oxalipladina.

Ocorrida nova recidiva em 2022, iniciou tratamento de segunda linha paliativa com Fluoracil, Leucovorin e Irinotecano, sendo que ao final daquele ano teve nova progressão da doença, realizando tratamento de terceira linha com Fluoracil, Leucovorin e Oxaliplatina.

Ao final, foi indicado o uso de Trifluridina e Tipiracilo via oral, tendo o autor ingressado com ação judicial para obtenção do referido medicamento que, novamente, não teve a eficácia esperada.

Atualmente, em razão do seu delicado e grave quadro de saúde, a médica especializada prescreveu o medicamento Regorafenibe 160 mg, ensejando a judicialização da questão em razão da recusa administrativa, conforme documentos de id. 53625775, 53625773 e 53625777 dos autos originários, a despeito de o ente estadual ter afirmado, erroneamente, que não houve pleito administrativo.

Dito isso, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No Tema 1234 restou definido que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Nesse cenário, registro que tenho perfilhado o entendimento de que mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão, revelando-se competente esta Justiça Estadual para apreciar a demanda.

A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1234 assentou:

“Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.”

Assim, em sendo o custo anual do medicamento – R$186.333,36 - inferior ao definido no referido Tema, imperioso seu julgamento pela Justiça Estadual.

Ultrapassada essa questão, cumpre destacar que o fármaco pleiteado é indicado como terceira linha de tratamento para pacientes com câncer colorretal metastático, não possuindo parecer da CONITEC, porquanto ainda não instada para tal.

Extrai-se da bula do medicamento:

INDICAÇÕES Stivarga® (regorafenibe) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com:

- tumores estromais gastrintestinais (GIST) metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe.

- carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com sorafenibe.

-
câncer colorretal (CCR) metastático que tenham sido previamente tratados com, ou não sejam considerados candidatos para, as terapias disponíveis. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR.

Sob tal enfoque, verifico que, neste caso, o formulário para prescrição de medicamentos é claro ao dispor que foram prescritos tratamentos prévios não farmacológicos e farmacológicos; não há alternativa terapêutica disponível no SUS; o medicamento é imprescindível para o paciente, garantindo aumento de sua sobrevida.

Do mesmo documento, extraio que a ausência da medicação poderá ocasionar risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar.

Relevante destacar que a referida solicitação está acompanhada de exames médicos e laudo pormenorizado, além de informado o tratamento anterior realizado pelo paciente e os benefícios e evidências científicas de alto nível quanto ao uso do medicamento.

Assim, além do registro na agência competente e a incapacidade financeira do autor, restou evidenciada a ineficácia dos demais fármacos e a afirmação de ser o Regorafenibe

a melhor alternativa terapêutica possível no momento.

Ademais, destaco parecer favorável do NATJUS, que considerou a refratariedade aos demais tratamentos e o ganho de sobrevida global com o uso do medicamento indicado.

Desse modo, tenho que não se mostra razoável submeter o paciente a todos os outros medicamentos disponibilizados pela rede pública, mormente em razão da apontada necessidade de reduzir a progressão da enfermidade.

Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGORAFENIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON. ADEQUAÇÃO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de saúde; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA ( REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2.
Quadro fático apto a demonstrar que o medicamento Regorafenibe é eficiente, adequado e imprescindível ao tratamento de neoplasia maligna de cólon para o caso específico da parte autora, em que outras opções de tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde já se mostraram ineficazes, justificando a tutela provisória deferida.
(TRF-4 - AI: 50251325320224040000, Relator: ADRIANE BATTISTI, Data de Julgamento: 21/09/2022, QUINTA TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE CÓLON. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGORAFENIBE 160 MG. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUIZ A QUO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO FÁRMACO PLIETEADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE FÁRMACOS.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RISCO DE DANO E LESÃO IRREPARÁVEL AO AGRAVADO.NECESSIDADE DE PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - AI - 1743780-2 - Joaquim Távora - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 06.02.2018)(TJ-PR - AI: 17437802 PR 1743780-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 06/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2202 19/02/2018)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)